Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704315-06.2020.8.07.0019 RECORRENTE: HANNA PRYSCYLLA BEZERRA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTES. POSSIBILIDADE. INERENTES AO TIPO PENAL. FRAÇÃO UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO STJ. ALTERAÇÃO DE REGIME. MENOS GRAVOSO. INVÍAVEL. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um maior grau de reprovabilidade, que pode ostentar diversos níveis, não sendo o caso de valoração desfavorável no presente caso. 2. Inviável a valoração negativa da personalidade do agente sem que haja nos autos laudo elaborado por profissional habilitado, com dados técnicos que permitam a correta aferição pelo Julgador. 3. Afasta-se a valoração desfavorável da personalidade e da conduta social ante o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que essas circunstâncias judiciais não podem ser analisadas com base em condenações penais anteriores (AgRg no REsp 1767696/DF). 4. As circunstâncias do delito derivam do próprio fato, concernentes à forma e natureza da ação, os tipos e meios utilizados, objeto, tempo e lugar de execução, merecendo valoração desfavorável somente quando extrapola a normalidade do tipo, que não foi o caso dos autos. 5. Inexistentes provas robustas e concretas do prejuízo suportado pela vítima da documentação falsa e da instituição financeira, somente os relatos genéricos do gerente do banco, a exclusão da avaliação negativa das consequências do crime é a medida de rigor. 6. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 7. Considerando a circunstância judicial desfavorável (antecedentes), a reincidência da ré e a pena corporal fixada, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", §3o do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, não havendo violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ. 8. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 9. Recurso parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 43 e 44, §3o, ambos do Código Penal, porque deveria ter ordenado a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 43 e 44, §3o, ambos do CP. Isso porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência” (AgRg no REsp 1911442/PR, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 1o/3/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015